Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010798-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), F. DE FREITAS ZANCHETA LTDA - CNPJ: 27.105.059/0001-09 (EMBARGANTE), FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA - CPF: 021.719.121-54 (EMBARGANTE), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (EMBARGADO), THIAGO BERNARDO DA SILVA - CPF: 310.579.118-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

EMBARGANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

EMBARGADO(s):

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL

– TUTELA INDEFERIDA –

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS –TEMA 1.095 DO STJ – REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA

EMBARGANTE(S):

F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

EMBARGADO(s):

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
F. DE FREITAS ZANCHETA EIRELI

representado por seu sócio
FERRUCIO DE FREITAS ZANCHETA
contra o v. acórdão de ID. n. 221860163, o qual negou provimento ao
Agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes
contra a decisão proferida na
Ação de Consignação em pagamento c/c de revisão contratual judicial com pedido de tutela acautelatória antecedente e liminar
n. 1012951-83.2024.8.11.0002 movida em desfavor do
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, a qual
indeferiu o pedido de tutela acautelatória, através da qual

visava suspender os atos expropriatórios em procedimento executivo extrajudicial (Lei n. 9.514/97), mediante a autorização para a consignação judicial do valor incontroverso das parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário, com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel financiado, em favor da sociedade de crédito financiadora.

Aduzem, em síntese, que o aresto teria incorrido em omissão no ponto em que concluiu que houve acerto na decisão do juízo singular, em especial no que se refere à taxa média de juros de mercado e ainda, utilizando o parâmetro do BACEN como média bancária.

Afirmam que alegaram que houve erro na decisão do juízo singular quando entendeu por não deferir nem menos a consignação em pagamento judicial das parcelas, que alcançaria a soma de R$16.423,02.

Destacam que, nos termos dos artigos 330, §2º e 541, do CPC/15 e artigos 334 e 336, ambos CC/2002, deve a parte apresentar o valor que entende como controvertido e ainda, pugnar pelar consignação em pagamento do valor a ser depositado com força de pagamento, ou seja, sustando os efeitos relativos aos atos expropriatórios.

No mais, asseveram que, considerando ser um direito da parte poder consignar em juízo as parcelas que entende controvertidas e, ainda, embasada na ocorrência de incoerência entre as taxas de mercado aplicadas pelo embargado e o devido e permitido pelo BACEN, fossem os efeitos da
mora debendi
suspensos, até decisão final do juízo singular e regular depósito das demais prestações em juízo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 225618689.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

C
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Todavia, o aresto embargado não se calou sobre qualquer controvérsia ou questionamento capaz de alterar o resultado do recurso.

Primeiramente, porque a postulação recursal consistia na reiteração do pedido de consignação do valor entendido como devido (incontroverso), inferior ao liberalmente ajustado entre as partes em relação não sujeita aos ditames do CDC, para fins liberatórios (pagamento e/ou suspensão dos efeitos da mora), sob o argumento de que a taxa de juros contratada estava acima da média de mercado e o método de amortização ajustado seria abusivo.

Logo, cumpria a esse juízo
ad quem
aferir se de fato a taxa de juros contratada está acima da média praticada apelo mercado (financiamento imobiliário) e se o método de amortização contratado é realmente abusivo e/ou ilegal.

Nesse particular, assim pontuou o voto condutor do aresto:

“[...]

Segundo dos autos consta, em 27/04/2021, as partes firmaram o
Contrato de Empréstimo com pato adjeto de alienação fiduciária do bem imóvel – emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e outra avenças
, através do qual foi concedido à pessoa jurídica fiduciante um crédito de R$1.488.231,05 – dos quais R$1.400.000,00 foram liberados em favor do mutuário –, a ser pago em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, depois de 6 (seis) meses de carência, com o pagamento da primeira prestação prevista pata 15/11/2021 (no valor inicial de R$21.907,94) e, da última, para 15/10/2033.

Para tanto, ajustaram juros remuneratórios de 1,0898 ao mês e 13,8899% ao ano, bem como elegeram a Tabela PRICE como sistema de amortização do débito, conforme contrato de ID. n. 151627049 dos autos de origem.

[...]

Ao argumento de que estaria passando por dificuldades financeiras trazidas pela crise econômica por que passa o país que, associadas a encargos abusivos que lhe foram impostos pela financeira agravada – como juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e amortização do saldo devedor por sistema inadequado – não estaria conseguindo honrar as parcelas do negócio.

Com base na referida narrativa, e invocando a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, ajuizou a ação originária pugnando pelo afastamento liminar dos efeitos da mora contratual – em especial para a negativação no nome do mutuário fiduciante e obstar o início de eventual procedimento administrativo de expropriação dos bens dados em garantia do débito – mediante a autorização para o depósito das parcelas do negócio no valor de R$16.423,02 – importe este que teria sido encontrado como efetivamente devido, após cálculos elaborados profissional contábil, mediante a correção dos encargos que reputa ilegal/abusivo.

No entanto, a referida tutela foi indeferida pela decisão agravada, contra a qual se volta a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual é admissível em última análise, que verificando a evidente abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, o juízo possa limitá-la à taxa média de mercado apurada pelo BACEN praticados em contratos contemporâneos e de mesma espécie.

Todavia, não é menos verdade que, que embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN constitua um referencial útil para o controle da abusividade, certo é que o simples fato de a taxa cobrada no contrato estar acima desse parâmetro médio não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, de modo incorporar as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP).

Aliás, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
‘em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
.’
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023).

No caso, portanto, conquanto as taxas dos juros contratados em
1,0898%
ao mês e
13,8899%
ao ano esteja um pouco acima da
‘taxa média de juros -
Pessoas jurídicas
- Financiamento imobiliário com taxas de mercado’
apurada e divulgada pelo BACEN nas séries temporais ns. 25486 (mensal) 20761(anual) – que foram de
0,64%
ao mês e
7,97%
ao ano, não significa, em princípio, que o avençado esteja em desacordo com a média praticada pelo mercado.

Vale também frisar que o contrato sob revisão foi firmado em 27/04/2021, já sob a égide, portanto, da nova redação do parágrafo único do art.421 e do
caput
do art. 421-A, ambos do CC/2002, segundo os quais
‘nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual’
, e de que nos contratos comuns
‘presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais’
.

Ocorre que, conquanto a agravante tente alicerçar as arguições de abusividade de encargos do contrato sob revisão na suposta sujeição da causa aos ditames da legislação consumerista, certo é que, de acordo com o
Tema 1.095
do STJ,
‘em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.’

Além do mais,
‘segundo iterativo entendimento do STJ,
a tabela price, por si, não é ilegal
e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.’
(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Logo, à míngua de evidências de abusividades contratuais, ou de fato superveniente capaz de desequilibrar a relação contratual, não há como impedir o credor de negativar o nome do mutuário inadimplente ou de dar início ao procedimento administrativo de expropriação extrajudicial dos imóveis dados em garantia fiduciária do empréstimo, constituindo tais práticas mero exercício regular do direito da credora fiduciária, na forma do inciso I do art.188 do CC/2002.

Afinal, segundo prescreve o art.113 do mesmo Código, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Não significa isso dizer que a credora não tenha de observar o rito e as prerrogativas da mutuária fiduciante previstas na Lei n. 9.514/97, para a validação do procedimento de execução extrajudicial da dívida imobiliária.

No entanto, não se pode impedir a credora de, observadas as aludidas regras, tentar buscar a recuperação de seu crédito nas estritas lindes da legislação de regência.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, entendo que deve ser mantida intacta, devendo, porém, o juízo singular oportunizar e incentivar a composição entre as partes.” (ID. n. 221860163 - Pág. 5/9)

Como se vê, expôs de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu pelo acerto da decisão singular agravada.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a parte embargante não se conforma com o resultado do julgamento nesse ponto.

O fato, porém, de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024